Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. AGRESSÃO À EX-MULHER. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXCLUSÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de discutir com a ex-mulher e lhe aplicar uma tapa no rosto, fazendo-a desequilibrar-se, cair e se machucar, ocasionando edema no olho.
2 A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal são evidenciadas pelo depoimento lógico e consistente da vítima, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, que concluiu pela existência de lesões compatíveis com sua narrativa. Não se acolhe a alegação de legítima defesa sem a prova cabal que incumbe à Defesa.
3 A falta de fundamentação idônea afasta a indenização mínima pelos danos morais provocados pelo crime, ressalvada à vítima ajuizar ação cível para obter o ressarcimento.
4 Apelação parcialmente provida.